Tribunal: TJMT
Processo: 1018483-43.2021.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018483-43.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA EMANUELLY DOLENCE OLIVEIRA - CPF: 030.103.641-13 (APELADO), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DOLENSE - CPF: 361.507.461-00 (APELANTE), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Ação De Rescisão Contratual C/C Indenização Por Danos. Arrendamento Rural.
Julgamento Antecipado da Lide. Ausência de comprovação dos fatos articulados pela autora quanto aos danos materiais e morais.
Culpa Do Arrendante Pela Ruptura
do Arrendamento
. Inexistência De Provas Sobre Retenção De Gado Ou Dano Moral.
Pedidos formulados na
Reconvenção Improcedente.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação proposta por arrendatária visando
a
rescisão contratual com indenização por danos materiais e morais, alegando inadimplemento contratual do arrendante e retenção indevida de 68
(sessenta e oito)
cabeças de gado.

2.
Reconvenção do réu pleiteando reconhecimento de culpa da autora, cobrança de valores e indenização por perdas e danos.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a responsabilidade do arrendante pela rescisão contratual; (
ii
) a existência de prova do desaparecimento ou retenção dos animais; (
iii
) a configuração de danos morais indenizáveis; (
iv
) a procedência dos pedidos reconvencionais.

III. Razões de decidir

4
.
Falta
de notificação formal da arrendatária para desocupação do imóvel antes da retirada do rebanho revela conduta culposa do arrendante na ruptura contratual.

5
. Prova documental indica que os animais alegadamente desaparecidos foram transferidos pela própria autora sem a devida documentação, afastando a responsabilidade do réu.

6
. Inexistência de prova de
dano
à imagem, honra ou dignidade da autora impede a condenação por danos
morais.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos materiais e morais, mantendo o reconhecimento da culpa do arrendante pela rescisão contratual e a improcedência da reconvenção.

Tese de julgamento:
"
1.
Configura culpa do arrendante a ausência de notificação prévia para desocupação da área arrendada, não sendo devida indenização por alegada retenção de gado sem prova mínima da ocorrência do fato
.
2.

É
indevida a condenação por danos materiais e morais quando não comprovados o desaparecimento dos animais e o abalo à honra ou dignidade da arrendatária
.
"

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 373; CC,
arts
. 475 e 476; Decreto nº 59.566/1966,
arts
. 92 e seguintes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
Marcos
Antonio

Dolense
em virtude da sentença proferida pela Juíza da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural ajuizado por
Fernanda
Emanuelly

Dolense
Oliveira
.

A Juíza sentenciante
rescindi
u
o contrato de arrendamento rural firmado
em 09/06/2020
. De conseguinte, c
ondenou o réu
/apelante
a restituir à autora
/apelada
68 (sessenta e oito) cabeças de gado ou,
na impossibilidade de cumprir tal obrigação
,
a proceder
ao pagamento de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais)
.

Além disso, c
ondenou o réu
/apelante
ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Considerou que as verbas condenatórias
deverão ser corrigid
a
s pelo INPC a partir da data do evento danoso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação
.

Lado outro, j
ulgou improcedentes os pedidos formulados em sede de reconvenção.

Ao final, impôs ao réu/apelante o ônus
da
sucumbência e arbitrou os honorários em 10% sobre a ação principal e, também, sobre o valor atribuído à reconvenção.

Inconformado, o réu
apelou
sustentando, em síntese
, a falta
de comprovação da constituição do direito da autora, notadamente quanto à aquisição dos 275
(duzentos e setenta e cinco)
animais bovinos da raça Angus, inexistindo contrato de compra e venda, comprovante de pagamento, GTA de entrada ou qualquer documento que comprove a transação
.

Alegou
que foi
indevida
a inversão
do ônus da prova, pois caberia à autora
/apelada
demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), não podendo o réu ser compelido a fazer prova negativa
.

Afirmou i
nexist
ir
obrigação contratual de guarda, cuidado ou manejo dos animais, limitando-se o contrato de arrendamento à cessão de uso da área de pastagem
.

Arguiu i
nocorrência de dano moral, porquanto o mero inadimplemento contratual não o configura, e que foi a própria autora quem abandonou o contrato
.

Defendeu a
suficiência
de provas quanto aos pedidos da reconvenção.

Requer
eu
, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais e procedentes os pedidos reconvencionais.

A apelada apresentou contrarrazões
no ID 291991427.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Fernanda
Emanuelly

Dolence
Oliveira
prop
ôs a
Ação de Rescisão Contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais em face de
seu tio

Marcos Antônio
Dolence
,
com quem celebrou, em 09/06/2020, o Contrato de Arrendamento Rural para fins pecuários
.

N
a condição de arrendante,
o réu
ced
eu
à autora área de aproximadamente 400 hectares de “pastagens artificiais”, integrante do imóvel rural matriculado sob nº 40
.
336, identificado como Fazenda Acampamento ou Cristal, situada no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, com prazo contratual de
08 (
oito
)
anos, de 09/06/2020 a 09/06/2028.

S
ustent
ou
que o contrato não se limit
ou

à
cessão formal de área,
pois
envolve
u
a disponibilização de condições mínimas de exploração pecuária, inclusive com “benfeitorias necessárias” ao desenvolvimento da atividade agropecuária, nos termos pactuados.

Aleg
ou
que a contratação se deu em ambiente de confiança reforçada pela relação familiar, circunstância que teria influenciado a tomada de decisões econômicas subsequentes.

Nesse cenário, a
autora
relat
ou
que, em junho de 2020, por intermédio do r
éu,
adquiri
u
275
(duzentos e setenta e cinco)
bovinos da raça Angus, destinados a serem colocados na área arrendada, com suporte documental indicado n
o ID
291990881 e 291990882,
inclusive
com a
anotação manuscrita
supostamente
do arrendante
(ID 291990883
).

Disse
que o arrendamento não foi tratado como mera relação abstrata de uso do solo,
e sim
como base operacional de empreendimento pecuário iniciado, com investimento concreto em rebanho, logística e manejo.

Expôs
que a
crise contratual
foi inaugurada
no
final
de 2020, quando
constat
ou
a péssima qualidade do pasto disponibilizado, com
áreas
que sequer haveria pastagem, o que teria prejudicado o desenvolvimento e a engorda dos animais.

A
legou que, a
o questionar o réu sobre as condições do pasto, teria
ocorrido
o

desentendimento e, então, o r
éu
passou a exigir, de forma unilateral e imediata, a retirada de todo o gado da propriedade.

E
nfatiz
ou
que a retirada dos animais
foi
realizada “sem qualquer auxílio”, sob ambiente de tensão e risco
.
E que, n
o momento d
o embarque dos animais
,
identific
ou
discrepância entre o rebanho que deveria estar
na área
e o efetivamente encontrado.

Alegou que, c
onforme dados extraídos do Sistema de Controle de Animais do INDEA/MT, o total de cabeças associadas à exploração deveria alcançar 315
(trezentos e quinze)
animais
,
considerando nascimentos, mortes e aquisições durante a vigência do contrato. Entretanto, após reunir os animais existentes na área arrendada, teriam sido encontrados apenas 247
(duzentos e quarenta e sete)
, apontando-se um déficit de 68
(sessenta e oito)
bovinos.

N
arr
ou
que, ao ser questionado
sobre o paradeiro dos animais não localizados
, o r
éu
teria afirmado que estariam “perdidos na mata”, atribuindo à autora o encargo de contratar pessoas para localizá-los.

I
nform
ou
ter contratado dois profissionais por aproximadamente
trinta
dias, mas somente 12
(doze)
cabeças teriam sido localizadas; ainda assim, o arrendante teria impedido a retirada desses animais, alegando suposta dívida da autora relativa ao arrendamento, e teria determinado a saída imediata do pessoal contratado.

A partir dessa narrativa, a autora pediu:
(i)
resolução/rescisão do contrato de arrendamento, com reconhecimento de que a ruptura se deu por culpa do arrendante
,

com declaração de inexistência de débito;
(
ii
) responsabilização civil do réu pelos danos decorrentes do episódio, especialmente pela retenção das cabeças de gado e pelos custos e transtornos imputados à autora.

Pediu, em sede de tutela de urgência,
que o réu fosse
compelido a entregar as 68
(sessenta e oito)
cabeças de gado
faltantes.

Quanto ao
valor do arrendamento
, a autora afirm
ou
ter adimplido as parcelas
até a data da ordem de remoção dos semoventes (
janeiro
/202
1
)
e
, como prova, apontou
documento produzido pelo próprio réu: Notificação Extrajudicial encaminhada em 20/05/2021, na qual o arrendante reconhece
u
o adimplemento das parcelas entre julho e dezembro de 2020, conferindo quitação no montante de R$ 56.066,01
(cinquenta e seis mil e
sessenta e
seis reais e um centavo)
.

No tocante aos danos materiais,
descreve
u

os seguintes
prejuízos financeiros: (i) custos de remoção e transporte dos animais em razão da ruptura; (
ii
) o desfalque patrimonial correspondente
a
s 68
(sessenta e oito)
cabeças que não foram recuperadas.

Sustent
ou
que, caso não haja restituição do rebanho faltante, o prejuízo
poderia ser convertido em pagamento de
quantia certa,
quantificada em R$ 204.000,00
(duzentos e quatro mil reais)
, com referência à cotação do gado no Estado de Mato Grosso,
acrescido dos consectários legais
.

Além disso, pediu que o réu fosse condenado ao pagamento de indenização por danos morais. Indicou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O pedido de tutela antecipada foi
deferido, e o réu compelido a restituir as
68
(sessenta e oito)
cabeças de gado
faltantes
.
No entanto, tal determinação foi reformada no RAI
1013941-85.2021.8.11.0000, de minha relatoria.

Em sua defesa, o réu
trouxe a sua versão para os fatos.

S
ustent
ou
que o contrato firmado é, em essência, arrendamento rural, cujo núcleo obrigacional é a cessão do uso e gozo do imóvel rural ao arrendatário, mediante retribuição, para exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista.

A partir dessa premissa, o
réu
reconhece
u
a existência do ajuste e sua vigência
por 08 (oito) anos
, mas assever
ou
que não assumiu qualquer obrigação de custódia, manejo, controle de lotação, contagem, responsabilidade por nascimentos, mortes, extravios, vendas ou desaparecimento dos animais pertencentes à autora.

Quanto ao
suposto desaparecimento d
e
68
(sessenta e oito)
animais
,
afirm
ou
que não h
á
ato ilícito imputável a
si (réu), que
inexistiu dever jurídico específico de guarda dos semoventes, razão pela qual não se sustentaria a pretensão indenizatória ou restitutória
.

Sustent
ou
que a própria autora emiti
u
documentação para transferência de 315
(trezentos e quinze)
animais da fazenda arrendada para outra propriedade (situada em Jangada/MT), em 26/01/2021, concretizando a transferência física no dia 27/01/2021.

Afirm
ou
que, em 19/03/2021, a autora teria apresentado declaração unilateral ao INDEA alegando que não teria embarcado 68
(sessenta e oito)
animais em razão do suposto desaparecimento
.

A
duz
iu
que, em 31/03/2021, na nova propriedade,
a autora
declar
ou
o “nascimento coincidente” de 68
(sessenta e oito)
animais, recompondo o quantitativo de 315; e
que
, em 05/04/2021, teria comunicado a venda do lote integral de 315 cabeças.

Por fim,
disse
que o registro d
a
ocorrência policial ocorrido em 07/04/2021,
ou seja,
70
(setenta)
dias após o alegado desaparecimento, circunstância que, no seu entender, compromete a
credibilidade do relato e afasta qualquer imputação direta ao requerido.

Quanto ao valor do arrendamento,
o réu confirmou o
pagamento regular de julho a dezembro de 2020, em montante total aproximado de R$ 56.066,01
(cinquenta e seis mil e sessenta e seis reais e um centavo)
, o que resultaria
na
média mensal de R$ 9.344,33
(nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos)
. Entretanto, sustenta que, em 27/01/2021, a autora remov
eu
os animais sem notificação prévia e comunic
ou
que não teria
mais
interesse na continuidade do arrendamento.

Em sede de Reconvenção, o réu
formulou as seguintes pretensões: (i)
reconhecida a rescisão contratual por culpa da autora, com os consectários econômicos decorrentes
, (
ii
) condenação a
o pagamento do valor correspondente
a
o mês de janeiro/2021,
no valor de
R$ 9.344,33

(nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos)
, (
iii
) o
ressarcimento de honorários contratuais na ordem de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
e
(iv)
indenização por perdas e danos
s
ugerida em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, sob argumento de violação à boa-fé e frustração do ajuste
.

À Reconvenção foi atribuído o valor de
R$ 30.584,78
(trinta mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
.

Na Réplica, a autora trouxe anotações manuais
, em tese,
feitas pelo réu a título de manejo e controle
de pagamento e
dos animais
deixados na área arrendada
.

Além disso,
a autora
anexou
o
Auto de Infração emitido pelo INDEA-MT em
fevereiro de 2022
, cuja
penalidade foi aplicada devido ao transporte irregular de 68
(sessenta e oito)
bovinos sem a Guia de Trânsito Animal (GTA) obrigatória no município de Nossa Senhora do Livramento.

O registro
da fiscalização do INDEA
detalha que a carga era composta por animais de diversas idades e sexos, violando a lei estadual de Mato Grosso. Como consequência, foi estabelecida uma multa de 102 UPF/MT
.

Ambas as partes manifestaram a intenção de
julgamento antecipado da lide.

Logo em seguida, foi prolatada a sentença recorrida.

A Juíza concluiu que o réu deu causa à rescisão do contrato de arrendamento
, pois
determino
u
a retirada imediata do rebanho, sem prévia composição, sem aviso adequado e sem o mínimo suporte logístico compatível com a boa administração do risco inerente à atividade rural.

Em seguida, fundamentou
que, uma vez afirmados e minimamente demonstrados os fatos constitutivos do direito
por
parte da autora
, incumbia ao réu a prova de circunstâncias impeditivas, modificativas ou extintivas
,
inclusive quanto a
s
alegações de inadimplemento da autora ou de justificativa legítima para condutas de retenção e condicionamento da devolução do gado.

Quanto ao alegado desaparecimento

das 68
(sessenta e oito)
cabeças,
a magistrada
interpretou a conduta atribuída ao réu como indevida, por falta de suporte contratual ou legal para reter sem título o patrimônio alheio
,
ainda que alegasse supostos valores pendentes, razão pela qual reputou cabível tanto a restituição específica dos animais quanto, em caráter substitutivo, a indenização correspondente.

E não foi só isso. A Juíza entendeu ter sido configurado o dano à honra da autora.

Assim, em resumo
:

(a) rescindiu o contrato
por culpa do arrendante/réu
; (b) condenou o
arrendante
a restituir as 68
(sessenta e oito)
cabeças ou, não sendo possível, a pagar
a importância correspondente de
R$ 204.000,00
(duzentos e quatro mil reais)
; (c) condenou
o arrendante
ao pagamento de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
a título de danos morais; e (e) julgou improcedente
os pedidos formulados n
a reconvenção.

Quanto aos consectários
(danos materiais e morais)
, determinou-se correção monetária pelo INPC a partir do evento
danoso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além da condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação
.

Inconformado, o arrendante recorreu.

A controvérsia recursal cinge-se
em
verificar:
(
a)
s
e houve adequada comprovação da existência dos animais e da propriedade da apelada sobre eles;
(b
)
s
e a distribuição do ônus probatório realizada pela sentença foi correta;
(
c)
s
e
ficou
configurada a culpa do apelante pela rescisão contratual;
(
d)
s
e a retenção indevida dos 68
(sessenta e oito)
animais foi comprovada;
(
e)
s
e o dano moral está configurado;
e (
f)
s
e a reconvenção foi corretamente julgada improcedente.

A
ntes, porém,
cumpre destacar aspecto processual de extrema relevância para o deslinde da controvérsia: ambas as partes manifestaram expressamente o interesse no julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de provas testemunhais e outras provas em audiência.

Ao
renunciar
tal direito
, a
s
parte
s
assum
iram
o risco da insuficiência probatória, não podendo posteriormente alegar cerceamento de defesa ou
falta
de oportunidade para produção de provas que declinou de produzir.

Não custa relembrar que,

à luz do artigo 373 do CPC, c
ompete ao autor demonstrar a existência dos fatos que fundamentam sua pretensão, e somente após constituído o direito é que se transfere ao réu o ônus de comprovar fatos que possam desconstituir, modificar ou extinguir a pretensão autoral.

E
n
a
sentença recorrida
o Julgador singular
inverteu essa lógica ao afirmar que "
o réu/reconvinte não produziu nenhuma prova quanto aos fatos alegados a amparar sua pretensão, de forma que, à mingua de elementos que lhe cabiam por aplicação do art. 373, II, do CPC,
os pedidos da autora hão
que ser considerados como não desconstituídos
"
, pois
presum
iu
verdadeiros os fatos alegados pela autora
/apelada
sem exigir a demonstração mínima necessária dos fatos constitutivos do direito
.

Passo
, então,
à análise individualizada das alegações da autora e das respectivas provas produzidas.

O contrato de arrendamento rural firmado entre as partes em 09/06/2020 é fato incontroverso e está devidamente comprovado nos autos (ID 58174612).

O documento estabelece claramente o arrendamento de área de aproximadamente 400 hectares de pastagens, pelo prazo de 08 anos, mediante retribuição pecuniária,
limitando-se à cessão do uso e gozo do imóvel rural para exploração pecuária.

Da análise detida das cláusulas contratuais, não consta qualquer disposição que atribua ao arrendante (réu) responsabilidade pela intermediação de compra de animais, custódia, guarda, manejo ou controle de rebanho da arrendatária.
Ou seja, o
contrato é típico de arrendamento rural, regido pelos
arts
. 92 e seguintes do Decreto nº 59.566/1966 (Estatuto da Terra), cujo objeto é a cessão temporária do uso da terra mediante pagamento.

Mais adiante, a
autora alegou que, por intermédio do réu, teria adquirido 275
(duzentos e setenta e cinco)
bovinos da raça Angus em junho de 2020, destinados a serem colocados na área arrendada.

Todavia, não há qualquer prova documental mínima dessa transação comercial
.

Com o devido respeito, n
ão foram apresentados:
c
ontrato de compra e venda dos animais
, n
otas fiscais de aquisição
, c
omprovantes de pagamento (cheque, TED, PIX, boleto bancário)
,
Guia de Trânsito Animal (GTA) da entrada dos 275 bovinos na propriedade arrendada
, c
ontrato
(mesmo que verbal)
de intermediação com o réu
ou q
ualquer outro documento que comprove a efetiva existência e aquisição dos animais
.

O único documento apresentado pela autora que faria referência aos animais é uma anotação manuscrita (ID 58174626), que a autora atribui ao punho do réu, sem qualquer prova pericial grafotécnica ou reconhecimento expresso pelo apelante.

Tal documento, além de não identificar o autor das anotações, não comprova a aquisição dos animais, não indica valores pagos, não estabelece obrigações do réu quanto à guarda ou custódia, limitando-se a relacionar números de animais sem qualquer contexto contratual ou probatório consistente.

Insisto:
a própria autora renunci
ou
expressamente à produção de prova pericial grafotécnica que poderia confirmar a autoria das anotações manuscritas, bem como à oitiva de testemunhas que eventualmente presenciaram a alegada transação.

Logo, não há como atribuir ao réu o ônus d
e manejo e segurança dos animais.

Mais adiante, a
autora sustentou que, entre junho
e dezembro
de 2020, teriam nascido 40
(quarenta)
bezerros, elevando o rebanho de 275
(duzentos e setenta e cinco)
para 315
(trezentas e quinze)
cabeças.
Contudo, n
ão há qualquer prova do nascimento desses animais.

Com efeito,
n
ão foram apresentados
r
egistros veterinários de nascimentos
, a
notações de manejo reprodutivo
,
d
eclarações ao INDEA contemporâneas aos nascimentos
, l
audos ou atestados veterinários
ou p
rova testemunhal
.

A única referência a esses nascimentos
se
encontra nas próprias declarações unilaterais da autora, sem qualquer substrato probatório que as corrobore.

E não foi só isso.
A autora imputou ao réu
/apelante
a responsabilidade pelo desaparecimento de 68
(sessenta e oito)
cabeças de gado, fundamentando pedido de restituição ou indenização no valor
certo
.

Contudo, a análise do conjunto probatório revela grave inconsistência cronológica e documental que compromete a credibilidade dessa alegação.

-
Em
26/01/2021
:
a
própria autora emitiu Guia de Trânsito Animal (GTA) declarando a transferência de 315 animais da Fazenda Acampamento (propriedade arrendada) para outra propriedade em Jangada/MT, com transporte realizado em 27/01/2021.

-
Em
19/03/2021
:
p
assados quase dois meses, a autora apresentou declaração unilateral ao INDEA afirmando que não teria embarcado 68
(sessenta e oito)
animais em razão de "desaparecimento".

-
Em
31/03/2021
:
n
a nova propriedade, a autora declarou ao INDEA o "nascimento" de exatos 68 animais, recompondo precisamente o quantitativo de 315
(trezentas e quinze)
cabeças.

-
Em
05/04/2021
:
a
autora comunicou ao INDEA a venda do lote integral de 315 cabeças, ou seja, incluindo os 68
(sessenta e oito)
animais que alegadamente teriam "desaparecido" na propriedade do réu.

-
Em
07/04/2021
:
d
ecorridos
70
(setenta)
dias
d
a alegada constatação do desaparecimento, a autora registrou Boletim de Ocorrência policial para "preservação de direitos".

-
Em
fevereiro de 2022
:
a
autora foi autuada pelo INDEA/MT em razão do transporte irregular de 68 bovinos sem a respectiva Guia de Trânsito Animal (GTA) no município de Nossa Senhora do Livramento, com aplicação de multa de 102 UPF/MT.

Com o devido respeito, a
única conclusão lógica que se extrai desse conjunto probatório é que os 68
(sessenta e oito)
animais não desapareceram, mas foram irregularmente transportados pela própria autora sem a devida GTA, conforme posteriormente constatado e autuado pelo órgão fiscalizador.

P
ortanto,
n
ão se pode atribuir ao réu responsabilidade por desaparecimento de animais quando o próprio
conjunto probatório indica que os animais foram efetivamente transportados pela autora, ainda que de forma irregular.

Quanto à rescisão do contrato de arrendamento, a controvérsia reside em definir qual parte deu causa à ruptura da relação contratual.

Da análise dos autos, verifico que
o
contrato foi firmado em 09/06/2020 com prazo de 08
(oito)
anos.

A
lém disso, é incontroverso
o pagamento regular d
o arrendamento
de julho a dezembro de 2020 (R$ 56.066,01), conforme reconhecido pelo próprio réu na notificação extrajudicial de 20/05/2021.

Em 27/01/2021, a autora efetivamente retirou os animais da propriedade e os transferiu para outra localidade.
E,
em 20/05/2021,
o réu
enviou notificação extrajudicial à autora cobrando o valor do mês de janeiro/2021 (não pago) e multa contratual pela rescisão.

Ora, o
réu não apresentou contranotificação ou comunicação prévia determinando a saída da autora ou a rescisão antecipada do contrato.
Se a
notificação extrajudicial enviada pelo réu é posterior à saída da autora,
dúvidas não há que ficou
caracterizado cobrança de valores inadimplidos e não como comunicação de rescisão.

N
a espécie, n
ão há qualquer prova de que o réu tenha formalmente comunicado à autora, antes de janeiro de 2021, a exigência de desocupação imediata ou rescisão do contrato.

Embora não esteja demonstrado que o réu
/apelante
tenha prestado pastagens de qualidade inadequada ou que tenha descumprido obrigações contratuais específicas, o fato é que o réu não comprovou qualquer notificação prévia exigindo a desocupação ou rescindido o contrato antes de a arrendatária efetivamente deixar o imóvel.

Se havia inadimplemento da parcela de janeiro/2021, cabia ao arrendante
/apelante
notificar previamente a arrendatária para purgar a mora ou para exercer formalmente o direito de rescisão por inadimplemento, nos termos dos
arts
. 475 e 476 do Código Civil.

A meu ver, a

inexistê
ncia de notificação prévia ou de qualquer comunicação formal à
arrendatária
antes da saída desta, aliada ao fato de que o
arrendante
somente se manifestou meses após a desocupação, caracteriza conduta contributiva para a rescisão contratual prematura.

Por tais razões, mantenho a conclusão da sentença quanto à rescisão contratual por culpa do arrendante/réu
.

Lado outro, excluo a condenação do arrendante ao pagamento de

indenização
por
danos materiais
e morais.

Conforme demonstrado nos tópicos anteriores, a
arrendatária
não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito quanto aos alegados danos materiais.

Quanto aos danos morais,
pressupõe
-se
violação à honra, à imagem, à dignidade ou a outro direito da personalidade, com demonstração de abalo psíquico ou constrangimento que ultrapasse os meros dissabores cotidianos da vida em sociedade.

Na espécie, n
ão há prova de que o
arrendante
tenha exposto publicamente a
arrendatária
a situações vexatórias ou constrangedoras
, e n
ão há prova de abalo à reputação comercial ou profissional.

O fato de
a arrendatária
ter que
prestar esclarecimentos ao INDEA decorreu de
sua
própria
conduta

(transporte irregular de animais sem GTA), e não de ato ilícito do réu.

O alegado transtorno para retirada dos animais não
foi
demonstrado, especialmente considerando que a própria autora organizou e executou a transferência para outra propriedade.

Relativamente à Reconvenção,
não há como acolher aos pedidos formulados. A uma, porque o arrendante deu causa à rescisão do contrato.

A duas, quanto ao pagamento do mês de janeiro/2021, e
mbora seja incontroverso que a
arrendatária
utilizou o imóvel até 27/01/2021 (data da retirada dos animais) e que não houve pagamento da respectiva parcela, o inadimplemento desse mês decorreu diretamente da situação de rescisão contratual.

A três, porque as despesas com advogado particular não podem ser transferidas para a parte adversa, tratando-se de
encargo assumido entre o profissional e o cliente.

Logo, a pretensão formulada na Reconvenção deve ser mantida, tal qual fixado na sentença.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento
ao apelo e reformo, em parte, a sentença recorrida.

De conseguinte:

a)
M
antenho

o reconhecimento da rescisão do contrato de arrendamento rural por culpa do arrendante/réu;

b)
E
xcluo

a condenação do réu
/arrendante
ao pagamento de danos materiais (restituição de 68 cabeças de gado ou pagamento de R$ 204.000,00),
à míngua de
prova
s
dos fatos constitutivos do direito da a
rrendatária
;

d)
E
xcluo

a condenação do
arrendante
ao pagamento de danos morais, por inexistência de prova de abalo à honra ou à imagem da autora;

e) M
antenho
a improcedência integral da reconvenção
.

R
edistribuo
os ônus sucumbenciais da ação principal,
e
determino que cada parte arque com 50% das custas processuais e com os honorários de seu próprio advogado
.

Mantenho a
condenação do reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios da reconvenção.

Deixo de fixar honorários recursais por não ter cabimento nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026